Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-76.2023.8.11.0050
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003658-76.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.354.671-41 (APELANTE), MARIA RITA TEODOZIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.001.841-13 (ADVOGADO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), KAUA MAXUEL RAMOS BENITEZ - CPF: 048.601.021-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL GONCALVES - CPF: 067.667.791-60 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DIEDRICH - CPF: 041.640.730-71 (APELANTE), ROBERTO MENEGOTTO - CPF: 966.245.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA COSTA - CPF: 005.328.802-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA LOPES DA COSTA - CPF: 957.433.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLAN SOARES RONDON - CPF: 712.273.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARYELLI FELIX DA SILVA - CPF: 072.549.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BUDOIA - CPF: 345.310.918-09 (VÍTIMA), ERNESTO DE SOUSA FILHO - CPF: 063.756.433-25 (VÍTIMA), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), FRANKLYN EDUARDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 703.241.214-90 (VÍTIMA), FLAVIA MAIA FERNANDES - CPF: 050.956.924-22 (ADVOGADO), JOAO PAULO CAMPOS SERRA - CPF: 010.663.762-20 (VÍTIMA), LAZARO JOSE FRANCA SANTOS - CPF: 128.537.514-90 (VÍTIMA), MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA - CPF: 052.190.211-84 (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS LESSA - CPF: 032.953.285-52 (VÍTIMA), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.684.278-05 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO), MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE - CPF: 066.861.141-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN BEZERRA ROSA - CPF: 071.466.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA COSTA ANDRADE - CPF: 088.226.251-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DIEDRICH - CPF: 041.640.730-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE INSUBSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. CONSUNÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou os apelantes pela prática dos crimes de latrocínio tentado e consumado, roubo circunstanciado, extorsão e corrupção de menores, em concurso formal e material.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (iii) examinar eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico dos acusados; (iv) analisar a correta aplicação da regra de consunção entre os delitos conexos; (v) avaliar a incidência da participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta e, (vi) julgar se o reconhecimento do concurso formal impróprio e a aplicação da fração mínima da tentativa foram corretos.

III. Razões de decidir

3. A suposta quebra da cadeia de custódia não restou comprovada, inexistindo indícios de manipulação indevida das provas digitais constantes do Relatório de Investigação n° 2024.13.47002.

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas por meio de laudos periciais, depoimentos de vítimas sobreviventes, de policiais, de extração de dados de mensagens telefônicas e demais elementos colhidos na fase judicial, que confirmam a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

5. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia pela vítima observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, além de ter sido confirmado em juízo.

6. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico mencionado não conduziria, por si só, à absolvição, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por provas independentes e autônomas, as quais indicam os apelantes como autores dos crimes.

7. A gravidade concreta dos delitos (4 latrocínios consumados, 1 latrocínio tentado, 2 roubos com emprego de violência exacerbada, 4 extorsões majoradas), aliada às penas elevadas impostas (mais de 180 anos de reclusão) na sentença, evidencia que a soltura deles, neste momento, poderia comprometer a credibilidade do sistema de justiça e gerar sensação de impunidade, especialmente diante da repercussão social do caso em cidade de pequeno porte como é Campo Novo do Parecis.

8. As teses de participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta não se sustentam diante do nível de envolvimento dos apelantes na execução dos crimes, conforme demonstrado pelos elementos de prova.

9. Quem se une a um comparsa para cometer um roubo e, durante a execução do crime, ocorre o falecimento da vítima, será responsabilizado pelo latrocínio, mesmo que não tenha sido o responsável direto pelos golpes letais.

10. O c. STJ possui firme entendimento consolidado de que, quando diferentes patrimônios são atingidos dentro do mesmo contexto fático, havendo desígnios autônomos e múltiplos resultados de mortes, deve-se aplicar o concurso formal impróprio, afastando-se a configuração de crime único (AgRg no HC n. 926.178/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

11.
“(...) não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)"
(AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)” (AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

12. A análise do conjunto probatório, em especial o Relatório de Investigação n. 2024.13.47002 (extração de dados telefônicos) revela, de maneira irrefutável, que os apelantes atuaram com plena autonomia de desígnios, com intenção deliberada não só de ceifar a vida de mais de uma vítima, mas também de subtrair bens de todas elas.

13. O
iter criminis
foi quase inteiramente percorrido, porquanto foram desferidos golpes contra a vítima, inclusive com canivete em seu pescoço e, na sequência, lançaram-na no rio. No entanto, ela não faleceu conforme esperado pelos apelantes. Logo, tendo os apelantes praticado todos os atos executórios que entenderam necessários à consumação da morte da vítima mencionada, mas o óbito não tendo ocorrido, por circunstâncias alheias às suas vontades, mantida a fração da causa de diminuição da pena referente à tentativa em seu patamar mínimo.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II, art. 157, §§ 2o, II, V e VII e 2-A, I, art. 158, § 1o, art. 29, §§ 1o, 2o; art. 69, art. 70; ECA, art. 244-B; CPP, 158-A e art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, HC n. 537.569/MG, AgRg no REsp n. 1.417.364/SC, HC n. 816.572/SP, AgRg no HC n. 926.178/RS, HC n. 485.817/SP, AgRg no HC n. 822.709/SP, AgRg no HC n. 947.737/SP, AREsp n. 2.480.415/PA; TJMT, AP n. 0002204-96.2017.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003658-76.2023.8.11.0050

APELANTE: HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, KAUA MAXUEL RAMOS BENITEZ, PABLO GABRIEL GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por PABLO GABRIEL GONCALVES, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ e HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos de ação penal, condenou: 1)
o primeiro
, à pena de 216 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 8.524 dias-multa; 2)
o segundo
, à pena de 181 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 6.808 dias-multa e, 3)
o terceiro
, à pena de 180 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 6.808 dias-multa, pela prática, em concurso de pessoas, dos crimes descritos no art. 157, § 3o, II (por 05 vezes), no art. 157, §§ 2o, II, V e VII e 2-A, I (por 02 vezes), no art. 158, § 1o (por 04 vezes), todos do CP e no art. 244- B do ECA (Lei n. 8.069/90) (por 03 vezes), nas formas dos arts. 69 e 70, ambos do CP (id. 226829098).

PABLO GABRIEL GONÇALVES e KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ

sustentam: 1) imprestabilidade do Relatório de Investigação n. 2024.13.47002, ao argumento de quebra da cadeia de custódia; 2) ausência de provas suficientes para condenação; 3) irregularidade no procedimento do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades legais e, 4) o direito de recorrer em liberdade.

Requerem o provimento do recurso nestes termos:

“a) Pelo afastamento do Relatório de Investigação No 2024.13.47002 dos autos eis que que não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular do Recorrente Kauã, comprometendo a cadeia de custódia desta espécie de provas;

b) Declarar a fragilidade das provas produzidas em juízo (TESTEMUNHAIS), eis que apenas reproduzem as diligências realizadas no curso da fase investigativa, tanto pela Polícia Militar quanto pela Investigação Policial, tornando-as insuficientes e frágeis para um juízo condenatório;

c) Declarar inidônea o reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial, ante a não observância às formalidades do art. 226 do CPP, sem a chancela de outras provas concretas;

d) Por fim, pugna pela reforma da decisão para permitir aos Recorrentes o direito de responder os autos em liberdade, até o seu julgamento final, consoante os fundamentos acima apresentados.”
(id. 226829132).

HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
alega que: 1)
“(...) sabia que estaria ocorrendo um crime na residência”
, no entanto,
“(...) não tinha conhecimento de que estaria ocorrendo mortes (...)”
; 2)
“(...) não concorreu para o resultado mais gravoso, sequer participou das ações que resultaram nas mortes, posto que ficou do lado de fora da residência (...)”
; 3) mostra-se
“(...) perfeitamente possível o reconhecimento de conduta dolosamente distinta, nos termos do art. 29, § 2o, do CP”
; 4) deve ser
“(...) aplicado o concurso formal impróprio apenas quanto aos crimes de latrocínio tentado e consumado, mantendo se as penas nos patamares mínimos, aplicando se a regra de concurso formal próprio quanto ao crime do art. 157, 2o, II, V, VII e §2o-A do CP, reconhecendo a absorção deste crime ao de corrupção de menores, bem como, aplicando-se a mesma regra de concurso formal próprio ao crime de extorsão
.

Pede o provimento do recurso para que:

“(...) seja considerado a participação do Apelante apenas na conduta, do art. 157, §2o, II do CP, aplicando-lhe a pena na forma do art. 29, §§ 1 e 2, do CP. ou, subsidiariamente;

(...) seja aplicado apenas 1 das penas de latrocínio, na forma do art. 70, parte primeira do CP (concurso formal próprio), ou;

(...) seja aplicado o concurso formal impróprio apenas quanto aos crimes de latrocínio tentado e consumado, mantendo-se as penas nos patamares mínimos, julgando todos os demais em concurso formal próprio (concurso formal impróprio + concurso formal próprio - cumulativamente) Ou;

(...) seja aplicado o concurso formal impróprio apenas quanto aos crimes de latrocínio tentado e consumado, mantendo se as penas nos patamares mínimos, aplicando se a regra de concurso formal próprio quanto ao crime do art. 157, 2o, II, V, VII e § 2o-A do CP, reconhecendo a absorção deste crime ao de corrupção de menores, bem como, aplicando-se a mesma regra de concurso formal próprio ao crime de extorsão; (concurso formal impróprio + concurso formal próprio + concurso formal próprio - cumulativamente) (...)”
(id. 230232658).

Nas contrarrazões, a
1a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis
pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 234003175).

A
Procuradoria-GERAL de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento dos recursos (id. 266419297).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 15 de novembro de 2023, no período noturno, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, depois de prévio acordo e mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de armas e força física, subtraíram coisas alheias móveis de propriedade das vítimas Daniel Budoia, Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, Rafael Santos Lessa e João Paulo Campos Serra, as quais foram mortas em decorrência da violência exercida. (FATO 01 – Latrocínio).

Ainda, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, depois de prévio acordo e mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de armas e força física, subtraíram coisas alheias móveis, de propriedade das vítimas MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA, ERNESTO DE SOUSA FILHO e LAZARO JOSE FRANÇA SANTOS. (FATO 02 – Roubo circunstanciado).

Na sequência, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, depois de prévio acordo e com o intuito de obter vantagem econômica, constrangeram, mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de armas e força física, as vítimas FRANKLYN EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA, MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA, ERNESTO DE SOUSA FILHO e LAZARO JOSE FRANÇA SANTOS a realizarem transações bancárias (PIX) para contas bancárias de terceiros. (FATO 03 – Extorsão).

Em iguais circunstâncias, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS DIEDRICH, PABLO GABRIEL GONÇALVES corromperam os adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE a com eles praticarem crimes. (FATO 04 – Corrupção de menores).

DA NARRATIVA

Consta que KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, depois de prévio acordo, armados com pistolas, espingarda e armas brancas, invadiram um alojamento localizado na Rua Rodolfo Ulrich, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, visando subtrair coisas móveis alheias.

Nesta ocasião, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE renderam Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, Daniel Budoia, João Paulo Campos Serra, Rafael Santos Lessa, Lazaro José França Santos, Ernesto de Souza Filho e Marcos Henrique Santos Batista.

Depois de rendidas, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE constrangeram as vítimas Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, Marcos Henrique Santos Batista, Ernesto de Sousa Filho e Lázaro José França Santos a fornecerem senhas dos aplicativos bancários e realizaram transferências eletrônicas de dinheiro.

Ato seguinte, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, mediante ameaça exercida com emprego de armas e muita violência física, subtraíram diversos objetos de valor da residência , pertencentes aos ofendidos Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, Daniel Budoia, João Paulo Campos Serra, Rafael Santos Lessa, Lazaro José França Santos, Ernesto de Souza Filho e Marcos Henrique Santos Batista, colocando parcela dos produtos no veículo da marca/modelo Chevrolet/ONIX, de propriedade de Marcos Henrique Santos Batista, que também fora subtraído, e o restante em outro veículo que deu suporte, uma caminhonete da marca/modelo Chevrolet/Blazer.

No decorrer do assalto, ainda dentro da residência, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, mediante violência física (asfixia mecânica) mataram Franklyn Eduardo Albuquerque Oliveira, conforme exame de corpo de delito de ID 135272220.

Na sequência, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE imobilizaram as vítimas, amarrando-as com as mãos para trás e as jogaram dentro dos veículos mencionados, rumando com destino ao rio do Sangue.

Neste local, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES, na companhia dos adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, de forma brutal, mataram João Paulo Campos Serra (traumatismo em região cervical – laudo pericial de ID 135272218), Rafael Santos Lessa (esgorjamento e asfixia mecânica – laudo pericial de ID 135272217) e Daniel Budoia (cujo laudo pericial ainda está em confecção), deixando os corpos no local.

Marcos Henrique Santos Batista foi retirado do veículo e barbaramente agredido por KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH, PABLO GABRIEL GONÇALVES e os adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE, que deixaram-no na beira do rio.

Marcos Henrique Santos Batista conseguiu se desvencilhar das amarras e mergulhou no rio, atravessando-o, ocasião em que embrenhou na mata.

Por isso, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH, PABLO GABRIEL GONÇALVES e os adolescentes infratores EDUARDO DA COSTA ANDRADE, JONATHAN BEZERRA ROSA e MARCO ANTHONIO DA COSTA LEITE deixaram o local com os ofendidos Lázaro José França Santos e Ernesto de Sousa Filho, abandonando-os em um canavial.

Marcos Henrique Santos Batista, Lázaro José França Santos e Ernesto de Sousa Filho buscaram ajuda e acionaram as forças policiais, que empreenderam diligências, apreendendo e prendendo alguns dos envolvidos, que confessaram os fatos e delataram os comparsas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DIEDRICH e PABLO GABRIEL GONÇALVES com o incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II (por 04 vezes); c/c artigo 157, §§ 2o, incisos II, V e VII e 2-A, inciso I (por 03 vezes); c/c artigo 158, § 1o (por 04 vezes), todos do Código Penal; c/c art. 244-B do ECA (por 04 vezes), nas formas dos artigos 69 e 70 do Código Penal (...)”

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de imprestabilidade do Relatório de Investigação n. 2024.13.47002, ao argumento de quebra da cadeia de custódia, não merece prosperar.

Nos termos do art. 158-A do CPP, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Infere-se, portanto, que a alegada quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do percurso que o elemento probatório deve seguir até sua análise pelo magistrado.

Qualquer falha ou intervenção indevida durante as etapas da cadeia de custódia pode comprometer a validade do material probatório, inviabilizando seu uso jurídico.

Esse mecanismo tem como objetivo garantir, a todos os acusados, o devido processo legal e os direitos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita.

No caso, ao afastar a tese de quebra da cadeia de custódia suscitada em alegações finais pelos apelantes, PABLO GABRIEL GONÇALVES e KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, o juízo singular, na sentença, decidiu assim:

“(...) A defesa dos acusados KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ e PABLO GABRIEL GONÇALVES alega que no Relatório de Investigação n° 2024.13.47002 (ID 154335133), que analisou os dados contidos no aparelho celular apreendido pela autoridade policial quando da abordagem de Kauã, não foi observada a cadeia de custódia da prova digital e, portanto, não seria possível assegurar que os dados e conversas colhidos são íntegros e idênticos aos que existiam no aparelho periciado.

Ocorre que inexistem indícios de que a cadeia de custódia não fora preservada, eis que o relatório apresenta passo a passo a forma como foi obtida a prova, informando, inclusive, que a extração fora realizada pela POLITEC-MT. Além disso, o relatório foi confeccionado e está devidamente assinado pelo investigador da polícia, o qual goza de fé pública e presunção de sua idoneidade.

Demais disso, a defesa apenas alega a imprestabilidade da prova, fazendo menção à cadeia de custódia, em indicar exatamente qual falha ou vício teria ocorrido a ponto de comprometer a produção da prova.

Assim, vislumbro que as informações obtidas são válidas e confirmam a participação dos acusados nos crimes em análise. (...)”

Conforme destacado na sentença, não há contestação específica sobre a autenticidade do Relatório de Investigação n. 2024.13.47002, nem foram apresentados documentos que provem adulteração da prova, alteração na sequência dos diálogos ou interferência de terceiros que pudesse comprometer o material probatório.

Outrossim, verifico que os dados extraídos do celular apreendido em posse da apelante, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, com autorização judicial, foram analisados, detalhadamente, pela POLITEC (Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.174146-A01) e examinados por investigador da Polícia Civil (Marlon Marcos Santana Figueiredo), que possui fé pública.

Nesse contexto, o questionamento sobre a autenticidade dos arquivos e a regularidade do método de extração dos dados não procede, descartando qualquer possibilidade de nulidade, prova ilegal ou falha na custódia das provas, que pudesse comprometer a validade do material apresentado no Relatório de Investigação n. 2024.13.47002.

Sobre o tema, o c. STJ decidiu assim:

“(...) A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova. In casu, "os laudos periciais foram elaborados por perito criminal e constituem documentos públicos e, portanto, dotados de fé pública e presunção de veracidade, de modo que meras afirmações não são suficientes para invalidá-los", não havendo elementos nos autos que indiquem que as conversas extraídas dos aparelhos celulares não sejam efetivamente aquelas que foram constatadas pelos peritos oficiais do IGP, de modo que não há porque desconfiar de sua higidez (...)”
(AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJE de 24/4/2023).

De mais a mais, aplicável o seguinte julgado da Corte Cidadã:

“(...) Ainda que se pudesse questionar a cadeia de custódia, à míngua de definição legal de sanções processuais em caso de ocorrência de sua quebra, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 1o/2/2022). Não obstante, acaso se verificasse de fato a imprestabilidade da referida prova, o que não é a hipótese dos autos, não seria o caso de repercutir sobre a condenação, uma vez que está se ampara em outros elementos probatórios (...)”
(AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Por sua vez, ao contrário do sustentado pelos apelantes, PABLO GABRIEL GONÇALVES e KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, de que não haveria prova suficiente para condenação, o conjunto probatório revela, de forma clara e irrefutável, a autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão, cabalmente, demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 168.3.2023.18270, Boletim de Ocorrência 2023.326592, Termo de Apreensão n. 2023.16.471067, Laudo de Necropsia n. 551.1.01.9185.2023.147777-A01 (Rafael Santos Lessa), Laudo de Necropsia n. 551.1.01.9185.2023.147750-A01 (João Paulo Campos Serra), Laudo de Necropsia de 551.1.01.9185.2023.147826-A01 (Franklin Eduardo Albuquerque Oliveira), Laudo de Necropsia n. 551.1.01.9185.2023.151415-A01, Laudo de Local de Encontro de Cadáver n. 551.2.21.9185.2023.149121-A01, Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2023.16.470909, Relatório de Investigação n. 2024.13.47002, bem como por intermédio das provas orais colhidas em juízo e demais elementos informativos produzidos no inquérito policial.

No caso, transcrevo parte da sentença que analisou a prova da materialidade e autoria delitivas produzida nos autos, de forma muito bem fundamentada,
verbis
:

“(...) A testemunha policial militar ARLAN SOARES RONDON relatou em juízo que sua equipe foi a primeira a ter conhecimento do ocorrido e foram informados, por um dos sobreviventes, de que as vítimas foram surpreendidas por cerca de 8 (oito) homens e levadas até o Rio de Sangue para serem executadas.

Ao chegarem ao local mencionado, verificaram a existência de diversas marcas de sangue próximas à beira do rio e um corpo, já sem vida, submerso. Foram informados, também pela vítima sobrevivente, que os autores do crime possuíam uma caminhonete de cor vermelha e, quando a equipe policial estava retornando para a cidade, se depararam com um veículo que apresentava as mesmas características mencionadas.

Ao se aproximarem, um homem que estava mexendo no interior da caminhonete, ao vê-los, subiu em uma motocicleta e empreendeu em fuga, até o momento em que os policiais conseguiram efetuar sua abordagem. Ao ser questionado, o indivíduo só disse que estava procurando a caminhonete e ao encontrá-la, estava vendo o que tinha nela. Tratava-se do réu Kauã Maxuel Ramos Benitez. Por estar próximo ao local dos fatos e diante de todos os indícios, decidiram encaminhá-lo para a delegacia. Relatou ainda que o indivíduo havia dito que o veículo, que supostamente havia sumido um dia antes, era de um amigo que morava com ele.

A testemunha ROBERTO MENEGOTTO, policial militar, relatou em juízo que sua equipe assumiu a ocorrência já em andamento e, quando foram conversar com o indivíduo que havia sido apreendido anteriormente (réu Kauã Maxuel Ramos Benitez), este informou que estava com outra pessoa, sem identificá-la. Então, a equipe se dirigiu até a residência indicada, que consistia em um terreno com uma casa na frente e uma atrás, sendo que a da frente era do acusado KAUÃ e a dos fundos a do acusado conhecido como “GAÚCHO”. Ao adentrarem no local, visto que já estava com a porta aberta, se depararam com alguns pertences das vítimas, sendo um deles uma CNH.

Diante das informações que os policiais já possuíam do histórico dos envolvidos, a equipe se dirigiu para a residência de um dos menores envolvidos e este entregou alguns aparelhos celulares das vítimas.

A testemunha WEBER DE AQUINO DA SILVA, policial militar, relatou em juízo que sua guarnição efetuou a prisão dos menores envolvidos no crime e que estes informaram que a situação ocorreu a mando da facção Comando Vermelho em razão de uma dívida de drogas das vítimas. Informou ainda que durante as diligências se deslocaram até o terreno da residência do indivíduo que estava detido no quartel, KAUÃ, e, na casa ao fundo, encontraram documentos e pertences das vítimas.

O delegado de polícia civil ALEXANDRE SEGRETO DOS ANJOS, em juízo, relatou que KAUÃ havia sido preso pela polícia militar em razão de estar nas imediações de um carro que havia sido utilizado no crime e sua esposa havia dito, em depoimento, que por volta das 2 (duas) da manhã o acusado contou que teria matado algumas pessoas. Ainda com relação a sua participação, informou que todos os menores infratores relatam sua participação, que este teria levado combustível para o veículo Blazer e que seu apoio teria sido total, inclusive fornecendo sua própria residência para que organizassem o crime.

As vítimas sobreviventes MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA, LAZARO JOSE FRANCA SANTOS e ERNESTO DE SOUSA FILHO relataram com riqueza de detalhes e de forma absolutamente coerente em ambas as fases, policial e em juízo, os fatos ocorridos e narrados, não deixando dúvidas quanto à empreitada criminosa narrada na denúncia.

A vítima sobrevivente MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA relatou em juízo que na época dos fatos trabalhava como supervisor em uma empresa e no local em que residia se tratava de alojamento no qual estavam alocadas 7 (sete) pessoas. Relatou que estava dormindo quando em torno de 7 (sete) ou 8 (oito) homens, sendo que um estava com o rosto descoberto e tinha sotaque de “GAÚCHO”, renderam alguns rapazes que estavam do lado de fora, adentraram a residência enquanto ele dormia e começaram a questioná-los acerca do paradeiro de um homem chamado Rodrigo, que posteriormente descobriu se tratar de “Porunga”, que os trabalhadores haviam conhecido durante o trabalho que estavam realizando na obra, e já havia ido embora pois sua jornada de trabalho já teria encerrado.

Contou que após os questionamentos, os criminosos reuniram todos em um cômodo e começaram a extorqui-los, pegando seus celulares, acessando as contas bancárias e transferindo o dinheiro enquanto os agrediam e torturavam. Logo após, colocaram a vítima FRANKLYN EDUARDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA em um quarto separado, o chamando em seguida. Nesse momento, ele testemunhou as agressões sofridas pela vítima que posteriormente veio a falecer, após ser torturado com socos, ter o rosto desfigurado e ser sufocado com um pano.

Informou que após a morte de seu colega de trabalho os criminosos amarraram e amordaçaram a todos, sempre com muita violência, com socos, murros, coronhadas e os colocaram em seu próprio carro, em seguida colocando as vítimas Daniel Budoia, João Paulo Campos Serra e Lazaro José França Santos. Seguiram para o Rio de Sangue e, ao chegarem, retiraram as vítimas João Paulo e Daniel Budoia do veículo e os executaram.

Com relação a ele mesmo, MARCOS HENRIQUE SANTOS BATISTA, narrou que em que pese tenha implorado por sua vida, lhe cortaram o pescoço e, para tentar se salvar, fingiu estar morto, tendo sido jogado no rio em seguida.

Com relação às vítimas LAZARO JOSE FRANCA SANTOS e ERNESTO DE SOUSA FILHO, estes também relataram em juízo que foram rendidos por homens armados e levados para o cômodo em que os outros rapazes moradores da residência estavam reunidos, sendo que todos foram extorquidos naquele momento. Informaram que os criminosos já haviam levado duas das vítimas, FRANKLYN e RAFAEL para outro cômodo e os demais foram colocados em outro local. Posteriormente, foram colocados dentro de um veículo e levados para a beira de um rio, durante o trajeto, ouviam os criminosos falando que tinham matado algumas pessoas. Informaram que no rio, ouviam as pessoas sendo mortas.

Ainda, em relação ao acusado KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, tem-se o depoimento de MARYELLI FELIX DA SILVA na fase policial, dando conta do seguinte (ID 135271980):

“QUE KAUÃ chegou falando a depoente "FIZ MERDA. NÓS MATAMOS UNS CARAS, POR CAUSA DA DÍVIDA DO BRUNO. NEUROSE E GAUCHO QUE MATARAM COM FACA OS CARAS. QUE sabe que BRUNO devia R$ 6.000,00 de entorpecentes para o Comando Vermelho, que BRUNO pegava drogas e repassava para as vítimas; QUE a depoente perguntou o que ele tinha ido fazer lá, e ele respondeu que não sabe o que tinha ido fazer junto, mas que ele não tinha matado ninguém, mas participou das mortes; QUE não contou a depoente sobre torturas; QUE KAUÃ tomou banho, e logo chegou um carro de cor branca, placas QNR4C87, de propriedade da vítima MARCOS HENRIQUE; QUE não viu se KAUÃ tinha sangue nele ou em sua roupa; QUE KAUÃ tomou banho na casa dos fundos e entrou em casa só de cueca, já tomado banho; QUE a depoente não foi mais na casa dos fundos;

Em reforço, há o interrogatório de KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ na fase policial, dando conta da efetiva participação de HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA na empreitada criminosa. Eis trecho do interrogatório (ID 135271990):

“QUE GAUCHO chamou o interrogado para passar em frente a uma casa na Rua Rodolfo Ulrich; QUE isso era por volta das 22:30 horas; QUE passaram com a BLAZER no local que GAUCHO queria e depois o interrogado foi embora para casa; QUE por volta das 03:00/03:30 horas HENRIQUE ligou para o interrogado e pediu um apoio, pois tinha acabado o combustível; QUE o interrogado foi até a Avenida Maranhão, perto do lava jato JK; QUE foram com a moto CB500 de seu primo GABRIEL, vulgo VIGARISTA, no antigo Posto Marion e pegaram um combustível; QUE levou HENRIQUE até a BLAZER; QUE HENRIQUE falou ao interrogado que GAUCHO matou um com um lençol, que POPEYE matou outro e NEUROSE também; QUE logo a QUE GAUCHO estava dirigindo o carro, encostou de ré na casa e, com a ajuda de KAUÃ, descarregou um ar condicionado, um cone, três polícia se aproximou, HENRIQUE correu para dentro do mato e o interrogado continuou trafegando com a moto, até os policiais pedirem para ele parar; QUE o abordaram e o conduziram; QUE sabe que alguém dessa casa tinha uma dívida com GAUCHO; QUE quando passaram em frente da casa GAUCHO falou TÁ AQUI; QUE não sabe sobre o que ele falava, não sabe o valor dessa dívida, e não sabe qual essa dívida;” ventiladores, o documento de uma das vítimas, uma mala preta; QUE depois GAUCHO saiu do local; QUE cerca de uns 30 minutos depois KAUÃ saiu a pé de casa e falou a depoente "VOU LÁ SOCORRER O GAUCHO";”

Convém registrar que o acusado Henrique Alves de Oliveira confessou, em juízo, sua participação nos fatos, apesar de afirmar ter sido limitada a efetuar rondas ao redor da residência local do crime, além de ter informado que de todos os envolvidos, só conhecia Antônio, pois era seu devedor, e Kauã, pois trabalhava no mesmo local em que ele havia trabalhado

Do mesmo trecho acima transcrito extrai-se claramente a participação do acusado PABLO GABRIEL GONÇALVES.

O acusado PABLO GABRIEL havia sido mencionado por um dos menores envolvidos (o menor, Marco Anthonio), que relatou que havia recebido uma ligação do acusado PABLO pedindo para que buscasse um veículo na residência do local do crime. Narrou que o motivo do crime seria por conta de uma dívida de drogas e que foram subtraídos objetos das vítimas.

Não se deve ignorar o substancial relatório policial de ID 154335133, resultante da extração de dados dos telefones dos acuados. Nota-se ativa participação de PABLO GABRIEL GONÇALVES e KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ na execução do crime.

O relatório dá conta de que “O crime ocorreu entre a noite do dia 14/11/2023 e se perdurou por grande parte da madrugada do dia 15/11/2023, os suspeitos começaram a ser presos a partir do dia 15/11/2023 as 08:00h”.

Segue consignando que “A extração de dados trouxe informações de que os interlocutores trocaram mensagens por intermédio do aplicativo WHATSAPP desde o dia 04/10/2023, foi extraído um total de 768 (setecentos e sessenta e oito) registros entre mensagens, ligações e áudios. Dentre eles, algumas mensagens chamaram a atenção, conforme pode ser observado logo abaixo.”

O relatório destaca, ainda, que “várias das conversas foram apagadas, conforme pode se ver na lixeira ao lado dos áudios/mensagens, no entanto, em uma conversa entre os interlocutores do dia 07/11/2023 KAUÃ encaminha uma mensagem com o CPF de HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, um dos suspeitos do latrocínio em questão, o mesmo CPF é encaminhado também no dia 09/11/2023 seguido de uma ligação e áudio que foram apagados (...)”.

Como visto, basta uma lida na sentença para verificar que a condenação está suficientemente, fundamentada, nos depoimentos coerentes das vítimas sobreviventes, que descreveram a ação criminosa; nos testemunhos dos policiais responsáveis pela ocorrência do fatídico dia e pela investigação dos crimes, que relataram a abordagem, a prisão e a apreensão de objetos das vítimas no terreno da residência do apelante, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, e em posse de um dos adolescentes também envolvido nos fatos; na confissão parcial do apelante, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, que admitiu sua participação; no relatório de extração de dados telefônicos, que evidencia o planejamento do crime, a divisão de tarefas e a tentativa de ocultação das provas, no depoimento extrajudicial de Maryelli Feliz da Silva, que contou que o apelante, KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, lhe confessou a participação nos crimes, formando isso tudo um conjunto probatório harmônico e irrefutável.

Como se isso não bastasse, o reconhecimento fotográfico dos apelantes, ANTONIO MARCOS DIEDRICH e KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, realizado na delegacia pela vítima, Lázaro José França Santos, observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, além de ter sido confirmado em juízo.

Não obstante, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico mencionado não conduziria, por si só, à absolvição, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por provas independentes e autônomas, as quais indicam os apelantes como autores dos crimes.

Em assim sendo, diante da comprovação robusta da materialidade e autoria dos crimes — por meio de depoimentos policiais, relatos das vítimas sobreviventes, relatórios técnicos de extração de dados de dispositivos móveis e reconhecimento fotográfico realizado em estrita conformidade com os requisitos legais —, mantém-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória, não havendo margem para revisão diante da solidez do conjunto probatório.

No tocante ao pleito de recorrer em liberdade formulado pelos apelantes, PABLO GABRIEL GONÇALVES e KAUÃ MAXUEL RAMOS BENITEZ, a gravidade concreta dos delitos (4 latrocínios consumados, 1 latrocínio tentado, 2 roubos com emprego de violência exacerbada, 4 extorsões majoradas), aliada às penas elevadas impostas (mais de 180 anos de reclusão), evidencia que a soltura deles, neste momento, poderia comprometer a própria credibilidade do sistema de justiça e gerar sensação de impunidade, especialmente diante da repercussão social do caso em uma cidade de pequeno porte como é Campo Novo do Parecis.

Além disso, o c. STJ já decidiu no sentido de que
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(HC n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da prisão preventiva dos apelantes.

Por outro lado, entendo que o apelante, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, é coautor dos crimes pelos quais foi condenado, o que
“afasta, por si só, a incidência do art. 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal”
, visto que
“as figuras descritas nos §§ 1o e 2o do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1o) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§ 2o).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.417.364/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015).

Nos casos de latrocínio, basta que o agente tenha contribuído para a execução do crime de roubo com emprego de arma de fogo para que responda também pelo resultado morte, independentemente de quem tenha realizado o golpe letal.

Então, a conduta do apelante, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, seja como vigia ou transportador dos bens subtraídos, no caso em tela, o tornou coautor dos latrocínios, à luz da Teoria Monista - CP, art. 29,
caput
(STJ, HC n. 816.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Anoto que este e. Tribunal já decidiu que
“aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância (...)”
(AP n. 0002204-96.2017.8.11.0015, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara, julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 10/04/2018).

Portanto, a sentença mostra-se escorreita em não reconhecer a participação de menor importância (§1o, do art. 29, do CP) e/ou cooperação dolosamente distinta em relação ao apelante, HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA (§ 2o, do mesmo já referido art. 29 do CP).

Em seu turno, o c. STJ possui firme entendimento consolidado de que, quando diferentes patrimônios são atingidos dentro do mesmo contexto fático, havendo desígnios autônomos e múltiplos resultados morte, deve-se aplicar o concurso formal impróprio, afastando-se a configuração de crime único (AgRg no HC n. 926.178/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Noutro giro, sabe-se que
“não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)" (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”
(AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Quanto ao concurso formal impróprio reconhecido na sentença em relação aos crimes de latrocínio (consumados e tentado), roubos e extorsões, a análise do conjunto probatório, em especial o Relatório de Investigação n. 2024.13.47002 (extração de dados telefônicos) revela, de maneira irrefutável, que os apelantes atuaram com plena autonomia de desígnios, com intenção deliberada não só de ceifar a vida de mais de uma vítima, mas também de apropriar-se de bens de todas elas.

Dessa forma, a correta subsunção dos fatos ao direito, impõe o reconhecimento do concurso formal impróprio no tocante aos crimes de latrocínios, roubos e extorsões, com o consequente aumento da pena na forma do art. 70, parte final, do CP), dada a pluralidade de desígnios autônomos (apropriar-se dos bens alheios e, em seguida, ceifar vidas das vítimas), ainda que desenvolvidas num mesmo contexto situacional (STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Com relação aos delitos de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), correta a sentença ao aplicar o concurso formal próprio, uma vez que inexistem elementos seguros de desígnios autônomos em relação a esses crimes.

Por fim, é cediço que a diminuição da pena pela tentativa deve observar o grau de proximidade entre os atos do agente e a consumação do delito.

No caso, verifico que o
iter criminis
foi quase inteiramente percorrido, porquanto foram desferidos golpes contra a vítima, Marcos Henrique Santos Batista, inclusive golpes com canivete em seu pescoço e, na sequência, lançaram-na no rio. No entanto, a vítima não faleceu, conforme esperado pelos apelantes.

Logo, tendo os apelantes praticados todos os atos executórios que entenderam necessários à consumação da morte da vítima mencionada, mas não tendo o óbito ocorrido por circunstância alheias às suas vontades, mantenho a fração da causa de diminuição da pena referente à tentativa em seu patamar mínimo.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexames, mas, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025